Tribunal: TJDFT
Processo: 0717030-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PENHORA DESCONSTITUÍDA. CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. INVIÁVEL.
1. Não se conhece do recurso em relação ao pedido de nova avaliação de imóvel anteriormente penhorado, se decisão posterior desconstituiu a penhora.
2. A assistência do requerente por advogado particular não constitui motivo para revogar a gratuidade de justiça, tampouco a demonstração do beneficiário de adjudicar imóvel que posteriormente teve a penhora desconstituída.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e na parte conhecida provido.